Tribunal: TJDFT
Processo: 0707764-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707764-67.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: AILTON CESAR DOS SANTOS VIEIRA, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre possível reconhecimento da ilegitimidade do IADES por ser mero executor do certame. Brasília, DF, 18 de junho de 2025 13:48:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador